Tribunal: TJES
Processo: 5011034-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Novação
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011034-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ERIVAN TAVARES DE MORAES

AGRAVADO: JB RESTAURANTE UTIL LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. NOVAÇÃO. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR EM DAR COISA CERTA. INADIMPLEMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. ADEQUAÇÃO DO RITO. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o bloqueio de valores junto a terceiro. O agravante alega nulidade da decisão por falta de fundamentação e impossibilidade de prosseguimento da execução devido à novação da dívida, que alterou a obrigação de pagar para entregar coisa, exigindo rito diverso e extinção do feito atual, além de requerer perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a decisão é nula por ausência de fundamentação; (ii) analisar se a novação da obrigação impõe a extinção da execução por incompatibilidade de ritos ou se é possível a sua adequação e conversão em perdas e danos; (iii) avaliar a necessidade de perícia técnica para apuração do valor devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, tendo rejeitado a exceção de pré-executividade com base na reiteração de matérias já decididas em embargos à execução, o que é válido.

4. A novação da dívida para entrega de coisa certa, quando inadimplida, não obriga a extinção da execução. É perfeitamente possível, com base nos princípios da economia processual e instrumentalidade das formas, a conversão da obrigação em perdas e danos (dinheiro), adaptando-se o rito processual para a satisfação do crédito, conforme autoriza a jurisprudência.

6. A apuração do
quantum
devido, no caso de conversão em pecúnia, pode ser realizada por cálculo aritmético, sendo desnecessária a realização de perícia técnica, mormente em sede de exceção de pré-executividade, que não admite dilação probatória.

7. O exercício do direito de recorrer, por si só, não configura litigância de má-fé, impondo-se a rejeição do pedido de multa formulado em contrarrazões.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A conversão da obrigação de entregar coisa certa em perdas e danos (quantia certa) é possível nos próprios autos da execução, dispensando-se a extinção do processo, bastando a adequação do rito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 806, 809 e 829. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1507339 MT; TJ-GO - AI 04619950820188090000; TJ-MG - AI 10000220623581001 MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011034-14.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ ERIVAN TAVARES DE MORAES

AGRAVADO: JB RESTAURANTE UTIL LTDA

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ ERIVAN TAVARES DE MORAES
contra a r. decisão de ID n.º 72287253, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição da Barra, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial tombada sob o nº 0001638-67.2010.8.08.0051, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, ora recorrente, e determinou a expedição de ofício à empresa ALCON – Companhia de Álcool Conceição da Barra, para que procedesse ao bloqueio de valores eventualmente devidos ao executado, até o limite de R$ 428.945,12 (quatrocentos e vinte e oito mil, novecentos e quarenta e cinco reais e doze centavos).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia recursal reside na análise da validade da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, especificamente quanto à alegação de nulidade por ausência de fundamentação e à suposta incompatibilidade de ritos processuais decorrente da novação da dívida, que teria convertido uma obrigação de pagar quantia certa em obrigação de entregar coisa certa (álcool hidratado), bem como a necessidade de perícia para apuração do valor devido.

Inicialmente, não prospera a alegação de nulidade da decisão por carência de fundamentação. Da leitura do ato judicial impugnado, extrai-se que o magistrado de primeiro grau, de forma concisa mas suficiente, expôs as razões pelas quais rejeitou o incidente processual. A rejeição de defesa com base na preclusão consumativa ou na existência de coisa julgada sobre a matéria é fundamentação idônea, visando impedir a rediscussão de pontos já superados,
não havendo que se falar, assim, em ausência de fundamentação
.

No que tange ao mérito propriamente dito, a tese do agravante de que a novação da dívida — convertendo a obrigação de pagar em obrigação de dar coisa certa — imporia a extinção da execução por incompatibilidade de ritos, não merece acolhida. A interpretação conferida pelo recorrente colide com os princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito e da efetividade da execução.

A alteração da natureza da obrigação não conduz, automática e necessariamente, à extinção do processo executivo. O sistema processual vigente permite e incentiva a adaptação das técnicas processuais para que a tutela jurisdicional se amolde à realidade da obrigação. No caso, diante do inadimplemento da obrigação de entregar a coisa (álcool hidratado), é perfeitamente cabível a conversão da obrigação em perdas e danos (obrigação pecuniária), permitindo o prosseguimento da execução por quantia certa, sem necessidade de se extinguir o feito para o ajuizamento de nova demanda.

A jurisprudência pátria corrobora o entendimento de que é possível a conversão do rito para garantir a efetividade da execução quando a obrigação específica não é satisfeita. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

[...] 2.
Possibilidade de conversão do procedimento de execução para entrega de coisa incerta para execução por quantia certa
na hipótese de ter sido entregue o produto perseguido com atraso, gerando danos ao credor da obrigação. [...] (STJ - REsp: 1507339 MT 2014/0340327-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA.
CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE
. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento traduz-se em um recurso secudum eventum litis, de modo que suas razões adstringem-se aos lindes da decisão atacada, ao seu acerto ou desacerto. 2. A execução para entrega de coisa certa, segue o rito previsto para a execução de coisa certa (arts. 806 e segs.). 3. O objetivo específico da execução para entrega da coisa é a obtenção do bem que se encontra no patrimônio do devedor (ou de terceiro).
Caso não mais seja encontrado o bem, ou no caso de destruição ou alienação, poderá o credor optar pela entrega de quantia em dinheiro equivalente ao valor da coisa e postular a transformação da execução de coisa certa em execução por quantia certa.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJ-GO - AI: 04619950820188090000, Relator.: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 13/06/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA - CEDULA DE PRODUTO RURAL - RESISTÊNCIA DO DEVEDOR - OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - ESTABILIDADE DA LIDE -
CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA - POSSIBILIDADE -
PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. -
Nos termos do art. 809, §§ 1º e 2º do CPC, é possível a conversão da execução de entrega de coisa em quantia certa, devendo se passar pela liquidação por arbitramento caso o título não tenha liquidez.
No julgamento do Resp 327 .650/MS o STJ entendeu que, frustrada a busca e apreensão do bem, é devida a prévia liquidação para apuração do valor da coisa e posterior execução da quantia." (TJ-MG - AI: 10000220623581001 MG, Relator.: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 03/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2022)

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau de não extinguir o feito, mas permitir seu prosseguimento com a constrição de valores, alinha-se à possibilidade de conversão da obrigação não satisfeita em indenização pecuniária, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional.

Quanto à alegação de necessidade de perícia técnica para apuração do valor devido, verifico que tal pleito não se sustenta no âmbito estreito da exceção de pré-executividade. Conforme bem pontuado pelo agravado em suas contrarrazões, a apuração do valor, no caso concreto, depende de meros cálculos aritméticos, considerando a quantidade de produto pactuada e os índices de correção estabelecidos ou o valor de mercado para fins de conversão em perdas e danos. A exceção de pré-executividade destina-se ao exame de matérias de ordem pública ou nulidades que possam ser verificadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

A complexidade alegada pelo agravante para justificar a perícia não restou demonstrada de plano. Se o valor pode ser obtido mediante simples cálculo aritmético, a perícia torna-se desnecessária e protelatória, devendo prevalecer os cálculos apresentados pelo credor, salvo demonstração de erro crasso, o que não ocorreu.

Por fim, no que concerne ao pedido formulado pelo agravado em contrarrazões para condenação do agravante em multa por litigância de má-fé, entendo que não deve ser acolhido neste momento. A interposição de recurso previsto em lei, ainda que com argumentos que não venham a ser acolhidos, constitui exercício regular do direito de defesa e do contraditório. A má-fé processual exige a demonstração inequívoca de dolo processual e de conduta maliciosa intencional para prejudicar a parte contrária ou o andamento do feito. Assim, deixo de aplicar a penalidade neste julgamento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ERIVAN TAVARES DE MORAES e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.